Tribunal: TJMT
Processo: 0000560-52.1997.8.11.0005
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000560-52.1997.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 255.621.939-49 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CLOVIS MORALES PESTANO - CPF: 540.310.790-87 (APELADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MENGARDA - CPF: 536.441.401-97 (APELADO), LEOMAR DIONISIO PEDRINI - CPF: 476.264.539-72 (APELADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MENGARDA - CPF: 536.441.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS MORALES PESTANO - CPF: 540.310.790-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS MENGARDA (APELADO), CLOVIS MORALES PESTANO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA -
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS -
PRESCRIÇÃO DECLARADA – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO SERVIÇO JUDICIÁRIO -

NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
DESCABIMENTO
- RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que ajuizada a ação de execução dentro do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

O prazo prescricional aplicável à cédula rural pignoratícia é de é de 03 (três anos), consoante estabelecido
no art. 60 do Decreto no 167/67 c/c art. 70 do Decreto no 57.663/66 – Lei Uniforme de Genebra.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

Restou implementado o prazo prescricional de três anos, porquanto não se efetivou a citação válida dos executados, antes dos 03 anos reservados para a prescrição do título exequendo
.

Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com os critérios do § 2o, art. 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020